Tribunal: TJBA
Processo: 8085112-16.2019.8.05.0001
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DESTA RELATORA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ALINHAMENTO COM O ENTENDIMENTO FIRMADO, POR MAIORIA, PELO ÓRGÃO COLEGIADO. PRINCIPIO DA COLEGIALIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO AFASTADA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito Negativo de Competência nº 8085112-16.2019.805.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Suscitante o Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial e Suscitado Juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo, ambos da Comarca de Salvador e Interessados ANA CLEIDE NERY SANTANA e OUTROS e VOTORANTIM ENERGIA LTDA e OUTROS. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, pela IMPROCEDÊNCIA do presente conflito negativo de competência, para DECLARAR COMPETENTE o Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, para processar e julgar o feito, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2020 Des. Presidente Desª Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça